Tribunal: STF
Processo: RHC 86253
Classe: RHC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-04
Data de publicação: 2005-10-04

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MILITAR. DESERÇÃO.
PRESCRIÇÃO: INOCORRÊNCIA. NOVA DESERÇÃO. TRÂNSFUGA.
1.      Crime de
deserção. Sentença transitada em julgado. Incidência da regra geral
do artigo 125 do Código Penal Militar. Pena de seis meses não
executada, em virtude de nova deserção. Prescrição da pretensão
executória, pelo transcurso do prazo de um ano, considerado o
cômputo pela metade em razão menoridade do recorrente à época do
fato. Improcedência: quando da interposição do recurso ordinário não
 havia transcorrido o prazo prescricional, o que somente veio a
ocorrer entre a data da interposição e a do julgamento. Prescrição
que não se declara, levando-se em conta a possibilidade da captura
ou do comparecimento do recorrente antes do transcurso do prazo
prescricional, facultado o requerimento na origem.
2.      Quanto à
segunda deserção, a extinção da punibilidade somente ocorrerá quando
 o trânsfuga atingir quarenta e cinco anos de idade, conforme
previsão contida no artigo 132 do Código Penal Militar.
        Recurso
ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.